Tribunal: TJPA
Processo: 0004248-03.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004248-03.2018.8.14.0005

APELANTE: VALDISNEI DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 7 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há suporte probatório suficiente para manutenção da condenação; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta de roubo impróprio para o crime de furto; (iii) examinar a correção da dosimetria, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria encontram-se comprovadas por laudo de exame de corpo de delito, depoimento da vítima, colhido em juízo, corroborado pela confissão parcial do réu, formando quadro probatório seguro e suficiente para a condenação.

4. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, inexistindo margem para absolvição.

5. A desclassificação para furto mostra-se inviável, uma vez que o apelante, empregou violência contra o vigilante com o intuito de assegurar sua impunidade e garantir a fuga, circunstância típica do crime de roubo impróprio, nos termos do art. 157, §1º, do Código Penal.

6. Quanto à dosimetria, a valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, considerando a prática delitiva no período noturno, situação que favorece a ação criminosa e incrementa o grau de reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual não há reparos a serem feitos na pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O emprego de violência para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa subtraída configura o crime de roubo impróprio, afastando a desclassificação para furto. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância na formação da convicção judicial em crimes patrimoniais. 3. A prática do delito durante o período noturno, por incrementar a vulnerabilidade da vigilância e favorecer a ação criminosa, constitui circunstância idônea para a valoração negativa da vetorial relativa às circunstâncias do crime”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §1º; CP, art. 14, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1.9.2020; STJ, AgRg no HC n. 804.611/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valdisnei de Souza Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Vitória do Xingu/PA que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 7 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º c/c art. 14, II, do CP (ID 24280710).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna por sua absolvição nos termos do art. 386, V, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de furto. Por fim, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea para a negativação da vetorial das circunstâncias do crime (ID 24280714).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24280719), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30894409).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de roubo, inexistindo espaço para o pleito absolutório com base na alegada insuficiência probatória, visto que a
materialidade
restou demonstrada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 24280661), bem como pelo depoimento judicial da vítima, o qual também foi conclusivo quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“Com efeito, em sua oitiva, o declarante Gilmar Vilar de Lima disse era auxiliar técnico da segurança patrimonial do Consórcio Construtor Belo Monte e que durante a noite, no seu turno de trabalho, fazia ronda no condomínio que estava desativado para evitar roubos; que tinha passado anteriormente e observado que a cerca não estava cortada e logo após, uns 40 minutos depois, viu que a cerca de arame estava cortada com algum tipo de alicate ou turquesa; que decidiram (juntamente com o companheiro de trabalho) entrar no condomínio para verificar; que na ocasião viram duas pessoas dentro do condomínio efetuando corte dos cabos de cobre; que um deles estava em cima do condomínio, no telhado e conseguiu fugir; que o outro estava embaixo e era o ora acusado; que o acusado tentou fugir, mas conseguiram capturá-lo; que no momento que conseguiram pegar o acusado, ele deu um golpe com a turquesa na cabeça do depoente; que o acusado quando fugiu abandonou os materiais, os quais foram apresentados na delegacia”. (ID 24280710, pág. 3)

Importante consignar, que o próprio apelante confessou parcialmente a autoria do crime, tendo afirmado em juízo o seguinte:

“O réu VALDISNEI DE SOUZA SILVA, por sua vez, em seu interrogatório confirmou que os fatos ocorreram conforme descrito. Perguntando se foi ao local à noite, respondeu que sim. Perguntado se foi ao local buscar fio de cobre, respondeu que sim e disse que foi induzido pelo rapaz de nome Eduardo. Declarou que Eduardo não está no processo e que sabe que no dia posterior aos fatos, Eduardo teria se apresentado com advogado. Afirmou que não se recorda de usar algo para bater na cabeça do Gilmar. Que acredita Gilmar pode ter batido a cabeça em alguma pedra durante a luta porque lá tinha muitas pedras e afirmou que não tinha turquesa em seu poder, pois não apresentaram turquesa na delegacia. Ao ser perguntado se sabe o que é turquesa, respondeu que sim, pois é ferramenta usada em seu trabalho; disse que nada levou consigo”. (ID 24280710)

Ante o quadro, verifica-se que as provas colhidas nos autos formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, não havendo margem para acolhimento para o pleito de absolvição.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1.9.2020).

Ressalta-se que, ao contrário do que a defesa alega, a palavra da vítima não restou isolada nos autos, pois, conforme visto acima, há outros elementos, como a própria confissão do réu, que serviram para o convencimento acerca do

Sob outro ângulo, não merece acolhimento o
pleito pela desclassificação da conduta para o crime de furto
.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, notadamente pelo relato da vítima, o apelante estava em vias de consumar a subtração dos fios de cobre e, no exato momento em que foi interceptado e impedido de consolidar a posse da
res furtiva
, empregou a violência contra o vigilante para assegurar sua impunidade e garantir sua fuga, de modo que “empregada violência contra a vítima, incabível a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto.” (TJDFT,
ApCrim n. 0704343-43.2021.8.07.0017
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 18.4.2022).

Por fim, no que tange à
dosimetria
, o recorrente pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal mediante neutralização da moduladora das circunstâncias do crime, negativada nos seguintes termos:

- Circunstâncias do crime: estas são desfavoráveis ao réu e destoam do ordinário, considerando que, conforme relato da vítima Gilmar e do próprio réu, o crime foi cometido no período noturno, horário de maior vulnerabilidade. (ID 24280710)

Sem embargo, não há espaço para a neutralização pretendida, porquanto o juízo de origem negativou a vetorial com fundamentação idônea, ressaltando a especial reprovabilidade do
modus operandi
empregado, destacando que o delito foi perpetrado no período noturno, circunstância que evidencia maior censurabilidade da conduta, uma vez que, nesse horário, a vigilância ordinariamente é reduzida, tal como reconhece a jurisprudência da Corte Especial. (
cf.
STJ,
AgRg no HC n. 804.611/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/03/2026